Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXECUÇÃO. ANTERIOR. ALIENAÇÃO INEFICAZ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora de fração do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é aferir se a averbação na matrícula do imóvel acerca da pendência de feito executivo é suficiente para tornar ineficaz em relação àquele credor a cessão de direitos posteriormente firmada em relação ao mesmo imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, conforme o princípio da dialeticidade contido no art. 1.010 do Código de Processo Civil, sendo vedado à parte inovar em seus pedidos no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões recusais ecoam os fundamentos apresentados na contestação e tratadas em sentença, não havendo inovação recursal ou ausência de dialeticidade.
4. A averbação da execução na matrícula do imóvel gera presunção de fraude à execução em caso de posterior alienação ou oneração do bem, nos termos dos arts. 828 e 792.
4.1. No caso dos autos, irrelevante que a efetiva penhora só tenha sido deferida muito após a celebração do acordo de cessão de direitos, pois, em razão da averbação premonitória, a cessão de direitos é ineficaz em relação à execução.
5. No caso dos autos, não há de se falar em litigância de má-fé, visto a ausência de comprovação da prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; art. 932, III; arts. 828 e 792; art. 80.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885011 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão 1665937 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.